Tribunal: TJSP
Processo: 1141217-39.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – BANIMENTO DE CONTA COMERCIAL DA AUTORA NO APLICATIVO 'WHATSAPP BUSINESS" - ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – A ré Facebook responde pelos serviços prestados pelo "WhatsApp", uma vez que ambas integram o – Legitimidade passiva da ré Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para manutenção do acesso do consumidor à plataforma "WhatsApp", configurada – Precedentes do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – BANIMENTO DE CONTA COMERCIAL DA AUTORA NO APLICATIVO 'WHATSAPP BUSINESS" - ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – A ré Facebook responde pelos serviços prestados pelo "WhatsApp", uma vez que ambas integram o – Legitimidade passiva da ré Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para manutenção do acesso do consumidor à plataforma "WhatsApp", configurada – Precedentes do TJ/SP – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora que teve seus números de telefone celular banidos do aplicativo WhatsApp - A ré não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a alegada infração contratual imputada à autora, aos termos de uso do aplicativo WhatsApp Business, o que legitimaria o banimento, desta plataforma, das suas linhas – Não se justificava o banimento das referidas linhas da autora da aludida plataforma, com base, apenas, na probabilidade de violação aos termos de uso do aplicativo - Ação procedente – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
MULTA – Valor da multa diária fixado em R$ 100,00, limitada a R$ 50.000,00 – Quantia que não se mostra excessiva – Obrigação que já foi cumprida, estando prejudicada a incidência da referida multa – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, ficam majorados para 20% (vinte por cento).
RECURSO IMPROVIDO.